Tribunal: TJSP
Processo: 2135005-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2012 a 2015 – Indeferimento de oferta de bem imóvel à penhora – Garantia do juízo que, nos termos do art. 9o da LEF, sujeita-se à ordem preferencial prevista no art. 11, na qual o dinheiro ocupa o primeiro lugar, admitindo-se apenas excepcionalmente a sua substituição por bens de menor liquidez – Irrelevância do fato de o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2012 a 2015 – Indeferimento de oferta de bem imóvel à penhora – Garantia do juízo que, nos termos do art. 9o da LEF, sujeita-se à ordem preferencial prevista no art. 11, na qual o dinheiro ocupa o primeiro lugar, admitindo-se apenas excepcionalmente a sua substituição por bens de menor liquidez – Irrelevância do fato de o executado ter oferecido o mesmo bem imóvel configurador das exações - Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2135005-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante SYLVIO
PINTO FREIRE JUNIOR, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE
AQUINO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135005-62.2020.8.26.0000 -Voto no 9512
2
Agravo de Instrumento no 2135005-62.2020.8.26.0000
Agravante: Sylvio Pinto Freire Junior
Agravada: Municipalidade de Santo André
Comarca: Santo André
Juiz de Origem: Marcelo Franzin Paulo
VOTO No 9512
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal IPTU dos
exercícios de 2012 a 2015 Indeferimento de oferta de bem
imóvel à penhora Garantia do juízo que, nos termos do art. 9o da
LEF, sujeita-se à ordem preferencial prevista no art. 11, na qual o
dinheiro
ocupa
o
primeiro
lugar,
admitindo-se
apenas
excepcionalmente a sua substituição por bens de menor liquidez
Irrelevância do fato de o executado ter oferecido o mesmo bem
imóvel configurador das exações - Decisão mantida Recurso não
provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Sylvio Pinto Freire Junior., nos autos da Execução Fiscal contra ela ajuizada pela
Municipalidade de Santo André, em face da r. decisão de fls. 54 dos autos de
origem, por meio da qual o D. Juízo a quo acolheu a recusa, pelo Município, do bem
imóvel ofertado à penhora, determinando o bloqueio on-line de ativos financeiros do
recorrente.
O agravante alega, em suma, que a ordem de
preferência de bens penhoráveis prevista no art. 11 da LEF deve ser flexibilizada,
vez que foi oferecido como garantia o imóvel configurador dos IPTUs em cobrança,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135005-62.2020.8.26.0000 -Voto no 9512
3
e, tratando-se de obrigação propter rem, o próprio bem deve responder pela dívida.
Requer a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso,
afastando-se em definitivo a determinação de penhora online de ativos financeiros,
com a aceitação da penhora do bem imóvel ofertado nos autos.
O efeito pretendido foi denegado a fls. 83/84, e a
Municipalidade agravada apresentou contraminuta a fls. 87/95.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Embora a Execução deva ser conduzida da maneira
menos gravosa ao devedor, é certo que sua finalidade é a expropriação de bens do
devedor para a satisfação do credor, devendo, portanto, ser resguardado o interesse
predominante do exequente.
Nessa trilha, cumpre rememorar que a penhora de
dinheiro ocupa o primeiro lugar na ordem de preferência do art. 11 da LEF e do
atual art. 835 do CPC, e, em que pesem os argumentos da agravante, ambos os
dispositivos mencionam explicitamente a necessidade de se observar a ordem dos
bens, não havendo dúvida, portanto, de que os incisos representam uma ordem
preferencial, de modo que a expropriação de cada bem ali constante deve ser
subsidiária à do anterior.
Essa ordem foi prevista pelo legislador pelo fato de
que o dinheiro, o primeiro bem listado, possui mais liquidez que os seguintes, o que
o torna mais desejável ao credor exequente, justificando sua recusa do bem ofertado.
A esse respeito, o ilustre Prof. Theotônio Negrão,
ao comentar o art. 655 do CPC/73 (correspondente ao art. 835 do CPC), leciona
que:
“De fato, a penhora de dinheiro torna a execução mais
célere, econômica e efetiva. E as noções de celeridade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135005-62.2020.8.26.0000 -Voto no 9512
4
economia e efetividade se coadunam com a ideia de
que a execução se desenvolve em benefício do credor e
não do devedor. É verdade que ao executado são
concedidas garantias como a da execução pelo modo
menos gravoso (art. 620). Todavia, essas garantias não
podem se transformar num entrave à tempestiva e
efetiva tutela do exequente. Por isso, eventual
mitigação da ordem prevista neste art. 655 deve ser
relegada para situações excepcionais.”
Portanto, somente se admite a oferta de bens de
preferência inferior quando demonstrada a inexistência dos que gozam de maior
prioridade, o que, in casu, não ocorreu, já que o agravante não demonstrou a
inexistência de numerários disponíveis.
Assevere-se que o fato de se tratar de obrigação
propter rem não significa que o próprio bem, em si, “responderá” pela dívida, como
argumenta o recorrente. Significa tão somente que a obrigação é vinculada à coisa,
respondendo o proprietário ou possuidor (art. 34 do CTN), seja ele quem for.
Portanto, nos termos do art. 9o, I, I e III, da LEF, o
recorrente, caso pretenda garantir o Juízo, deverá oferecer dinheiro, fiança bancária
ou seguro garantia, ou, caso prefira, os bens elencados no art. 11, obedecendo sua
ordem de preferência, que, repita-se, admite flexibilização somente se demonstrada
a inexistência de algum deles.
Ante todo o exposto, nego provimento ao recurso.
Silvana M. Mollo
Relatora